Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725923-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLAUDIO LOPES COLARES AGRAVADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mantenho a decisão agravada por seus próprios termos. Em face da interposição do agravo interno retro, intime-se a parte impetrada/agravada para a apresentação de contrarrazões. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 29 de agosto de 2024 18:15:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora